Tribunal: TJSP
Processo: 1005080-73.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Presidente PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de 2020).

Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C. STF).

Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.

Exigibilidade do ICMS – Possibilidade - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do Colendo Órgão Especial e do C. STF - Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida - Recurso de apelação da empresa impetrante, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1005080-73.2020.8.26.0309; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Pretensão da empresa impetrante da concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para o diferimento do termo de vencimento da obrigação tributária de recolher ICMS durante o período de calamidade pública decorrente de pandemia viral, suspendendo-se a respectiva e correspondente exigibilidade, com os consectários legais daí

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE - Mandado de segurança – Pretensão da empresa impetrante da concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para o diferimento do termo de vencimento da obrigação tributária de recolher ICMS durante o período de calamidade pública decorrente de pandemia viral, suspendendo-se a respectiva e correspondente exigibilidade, com os consectários legais daí derivados, sem também sofrer qualquer risco de coerção no seu pagamento e sem a incidência dos encargos legais da mora - Sentença denegatória da segurança - Inconformismo da empresa impetrante.

É certo que o país vive, como o resto do mundo, uma pandemia absolutamente grave devido ao surto do novo coronavírus (CoV), conhecido como SARS-CoV 2, cujo agente viral que contamina o infectado é o vírus COVID-19, o que demanda diversas medidas das autoridades públicas tanto na área de saúde quanto na área econômica, a fim de resguardar o direito de trabalhadores e preservar empresas - Até o momento não foi expedida norma que autorize a suspensão dos débitos tributários estaduais de empresas, vencidos ou vincendos, sendo certo que não cabe ao Poder Judiciário deferir medida nesse sentido - O sistema jurídico em vigor estabelece que não é cabível ao Poder Judiciário legislar negativamente, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes - Assim, considerando não caber ao Judiciário decidir sobre a suspensão da exigibilidade de impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas nesse momento absolutamente grave que estamos atravessando em razão da pandemia causada pelo novo Coronarvírus, que exige a tomada de decisões coordenadas pelos gestores públicos, não é o caso de concessão da segurança pleiteada – Assim, a inexigibilidade/suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a concessão da moratória, somente podem ser contempladas por lei - Exegese dos artigos 152 a 155, do CTN - A definição do prazo para pagamento de débito tributário é matéria própria de legislação tributária (lei ou ato infralegal, conforme o caso, artigos 96 e 160, CTN), o que não pode ser alterado pelo juízo, nem o juízo pode substituir o legislador ou o administrador público.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do eminente desembargador presidente PINHEIRO FRANCO: "Agravo interno - Deferimento do pedido de suspensão da medida liminar concedida em mandado de segurança - Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de prorrogação dos vencimentos de tributos e/ou parcelamentos estaduais vencidos desde 1o/3/2020 até o final do estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, nos moldes da Lei no 13979/2020, em face da pandemia da COVID-19 - Evidenciado o risco de grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas - Agravo não provido." (Agravo Interno Cível no 2066138-17.2020.8.26.0000/50001, Órgão julgador: Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Presidente PINHEIRO FRANCO, j. em 2, de setembro de 2020).

Denegação do "mandamus" que merece prevalecer, por se tratar de segurança contra lei em tese (Súmula no 266 do C. STF).

Inexistência de direito líquido e certo da empresa impetrante/apelante.

Exigibilidade do ICMS – Possibilidade - Ato e mérito administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do Colendo Órgão Especial e do C. STF - Sentença que denegou a segurança pleiteada, mantida - Recurso de apelação da empresa impetrante, improvido.